Tribunal: STF
Processo: HD 162
Classe: HD
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de habeas data, com pedido de medida liminar, impetrado por Rosani Fagundes Ferreira Tavares, médica e ex-gestora municipal do Município de Ubaíra/BA, em face de ato atribuído ao Órgão Colegiado da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União – TCU, indicando-se a União como litisconsorte passiva necessária.

A impetrante sustenta a competência originária deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Constituição Federal, por se tratar de habeas data impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União.

Narra que, à época em que exerceu a gestão municipal, figurou como responsável em Tomada de Contas Especial instaurada pela FUNASA, a qual resultou nos Acórdãos nº 7.156/2014 e nº 5.061/2016, ambos proferidos pela 1ª Câmara do TCU, reconhecendo irregularidade das contas com imputação de débito. Em razão desses julgados, seu nome foi incluído no Cadastro de Contas Julgadas Irregulares com Implicação Eleitoral, produzindo efeito de inelegibilidade previsto no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990, pelo período de 04/11/2016 a 04/11/2024.

Alega, contudo, que, embora integralmente esgotado o prazo legal de inelegibilidade, seus dados permanecem registrados de forma restritiva nos sistemas oficiais do TCU, inclusive no sistema de emissão de Certidão Negativa de Contas Julgadas Irregulares com Implicação Eleitoral, situação que subsistiria até dezembro de 2025. Sustenta que tal permanência indevida viola direito fundamental de acesso e correção de informações pessoais, gera restrição política ilegal e configura estigmatização administrativa permanente.

Defende o cabimento do habeas data como instrumento constitucional adequado à retificação de dados pessoais incorretos ou desatualizados mantidos em bancos de dados de entidade governamental, nos termos do art. 5º, LXXII, da Constituição Federal e da Lei nº 9.507/1997. Assevera tratar-se de típica hipótese de habeas data retificatório, por envolver banco de dados estatal, informação pessoal e manutenção ilegal de registro com efeitos jurídicos relevantes.

No mérito, sustenta a ilegalidade da manutenção da restrição eleitoral, afirmando que a inelegibilidade prevista na Lei Complementar nº 64/1990 possui caráter estritamente temporário, não podendo ser convertida, por ato administrativo omissivo, em sanção de natureza permanente. Aduz que a Lei nº 8.443/1992 não confere ao TCU competência para impor efeitos eleitorais perpétuos, limitando-se sua atuação ao julgamento de contas, imputação de débitos e comunicação à Justiça Eleitoral.

Invoca precedentes e manifestações do próprio TCU no sentido de que a definição e a contagem do prazo de inelegibilidade competem à Justiça Eleitoral, cabendo à Corte de Contas apenas o envio da relação de decisões com trânsito em julgado dentro do período legal. Sustenta, por fim, que a permanência da anotação configura sanção perpétua, em afronta aos princípios da legalidade, proporcionalidade e segurança jurídica .

No mérito, pede a confirmação da liminar, com a retificação integral dos dados pessoais da impetrante e exclusão definitiva de qualquer anotação ativa de inelegibilidade. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A Lei nº 9.507/97, que regulou o habeas data, exige que (i) haja demonstração do prévio pedido administrativo e (ii) prova da recusa ou omissão da autoridade em promover o acesso às informações ou retificar os dados pertinentes. 

A impetrante não comprovou ter havido recusa por parte da Corte de Contas, tampouco demonstrou a inércia da autoridade administrativa em retificar os dados. Nessas circunstâncias, o pedido não pode ser conhecido.

Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente